Tribunal: TJDFT
Processo: 0000318-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRAUDE. CONTA DE INVESTIMENTO. MERCADO DE CAPITAIS. COMPETÊNCIA. INTIMAÇÃO. CVM. NECESSIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2. A ausência de observância da regra prevista no artigo 31, da Lei no 6.385/76, que impõe a intimação da Comissão de Valores Mobiliários nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na sua competência, representa nulidade processual.
3. Afigura-se inviável a decretação de nulidade de todos os atos processuais posteriores ao momento em que devida a intimação da Comissão de Valores Mobiliários, posto que, caso essa opte por não se manifestar nos autos, não haverá supressão da faculdade legal que lhe é concedida pelo artigo 31, da Lei no 6.385/76, fato que possibilitaria ao juízo de origem avaliar acerca da possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso do primeiro réu rejeitada.
5. Preliminar de nulidade processual acolhida.
6. Recurso do primeiro réu conhecido e provido.
7. Apelação adesiva do autor e recurso do segundo réu conhecidos e prejudicados.